Tribunal: STF
Processo: Rcl 55576
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Edo Comércio de Calçados Ltda. em face de decisão da 8ª Vara do Trabalho de Natal/RN, proferida nos Autos nº 0000537-93.2022.5.21.0008. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 629.053, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do Tema 497 da repercussão geral.  



    2. O presente feito é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.  



    3. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    4. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do apelo.  



    Publique-se.   



          Brasília, 1º de setembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator